Tribunal: TJMT
Processo: 1007794-26.2024.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007794-26.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELI FERNANDA KONZEN BALKE - CPF: 052.070.181-08 (APELANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DANIEL OSCAR CARDOSO CUNHA - CPF: 708.993.671-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSPEÇÃO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débito apurado pela concessionária de energia elétrica mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), além da negativa de indenização por dano moral em razão da inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. O débito foi imputado com base em inspeção realizada sem notificação prévia e sem a presença da consumidora no imóvel herdado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o procedimento de vistoria e apuração de débito realizado de forma unilateral pela concessionária, sem notificação prévia ou acompanhamento da consumidora, é nulo por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) saber se a cobrança de débito originado desse procedimento é exigível e se pode justificar a negativação do nome da consumidora;
(iii) saber se a situação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A concessionária descumpriu os requisitos legais e regulamentares ao realizar vistoria e apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica sem oportunizar a participação da consumidora, em violação aos arts. 6º, VIII, e 42 do CDC, bem como ao art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A constatação unilateral da irregularidade, desacompanhada de laudo técnico por órgão isento e da ciência da consumidora, inviabiliza a imputação válida do débito, tornando-o inexigível.

A negativação decorrente de débito nulo afronta a dignidade da pessoa humana e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 927 do CC. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT respalda esse entendimento.

O valor de R$ 6.000,00 é fixado a título de compensação por dano moral, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária e o impacto à consumidora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenar a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, corrigidos pelo IPCA desde a presente data e acrescidos de juros pela taxa SELIC a contar da citação.

Tese de julgamento:

"1. É nulo o procedimento de apuração de irregularidade no consumo de energia elétrica realizado de forma unilateral pela concessionária, sem notificação prévia e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa.

2. É inexigível o débito apurado unilateralmente, sem perícia técnica independente e sem a ciência do consumidor. 3. A negativação decorrente de débito nulo configura dano moral indenizável, independentemente de demonstração do prejuízo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Adrieli Fernanda Konzen Balke
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação anulatória de débito c/c indenização por dano moral que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a
nulidade absoluta do TOI
, diante da alegada
ausência de notificação prévia
e da
inveracidade quanto à presença da apelante durante a inspeção
, que teria ocorrido sem qualquer ciência ou acompanhamento da mesma, inexistindo
prova técnica conclusiva
ou perícia no medidor realizada por órgão técnico independente (INMETRO), requisito essencial para a imputação do débito. Afirma que o reconhecimento de dívida não deve ser considerado válido, pois firmado m
ediante coação
, decorrente de ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Destaca quanto a
natureza pessoal da dívida
decorrente da prestação de serviço de energia elétrica, não podendo ser imputada à apelante, que não era a usuária do serviço no período questionado, mas sim locatário do imóvel herdado. Diante disso pugna pela
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da nulidade do TOI, a anulação do débito, a devolução dos valores pagos e a condenação da parte adversa em dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 302543380).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Adrieli Fernanda Konzen Balke
moveu ção anulatória de débito c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que
, em razão do falecimento de seu genitor, herdou um imóvel situado na cidade de Canarana/MT, o qual corresponde à unidade consumidora nº 6/3300097-7. Alega que, em 07.12.2023, a concessionária ré teria realizado uma inspeção no referido imóvel e, com base em suposta constatação de irregularidade no medidor de energia, emitiu termo de ocorrência (TOI) imputando-lhe débito no montante de R$ 5.503,20, o qual foi objeto de contrato de financiamento no valor de R$ 6.538,57.

Afirma que o TOI é nulo de pleno direito, tendo em vista que não foi previamente notificada da inspeção, bem como que o procedimento de constatação da irregularidade foi realizado de forma unilateral, sem observância ao contraditório e à ampla defesa. Ainda sobre o termo, destaca que constam informações inverídicas, como a sua suposta presença no local da inspeção, quando, à época, encontrava-se em período letivo na Universidade Federal de Mato Grosso, a cerca de 300 km de distância da unidade consumidora. Em decorrência da cobrança, a concessionária inscreveu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, formulando pela restituição dos valores eventualmente pagos em dobro, além de indenização por dano moral no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante defende a
nulidade absoluta do TOI
, diante da alegada
ausência de notificação prévia
e da
inveracidade quanto à presença da apelante durante a inspeção
, que teria ocorrido sem qualquer ciência ou acompanhamento da mesma, inexistindo
prova técnica conclusiva
ou perícia no medidor realizada por órgão técnico independente (INMETRO), requisito essencial para a imputação do débito. Afirma que o reconhecimento de dívida não deve ser considerado válido, pois firmado m
ediante coação
, decorrente de ameaças de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Destaca quanto a
natureza pessoal da dívida
decorrente da prestação de serviço de energia elétrica, não podendo ser imputada à apelante, que não era a usuária do serviço no período questionado, mas sim locatário do imóvel herdado. Diante disso pugna pela
reforma integral da sentença
, com o reconhecimento da nulidade do TOI, a anulação do débito, a devolução dos valores pagos e a condenação da parte adversa em dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Extrai-se da apurada análise dos autos que, a despeito do processo administrativo instaurado pela apelada que concluiu pela apuração de energia a menor, vê-se que desde o início, deixou de oportunizar a devida participação da apelante, pois sequer o intimou previamente dando conta da inspeção a ser realizada no relógio medidor.

Destarte, é certo que a apelada deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando ilegal a cobrança do débito correlato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que a usuária da empresa-concessionária é consumidora, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrida ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelante, eis que está em posição desvantajosa perante a apelada, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelante somente teve pleno conhecimento que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento em que recebeu a fatura/notificação, sem qualquer esclarecimento prévio.

A vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, com a devida vênia, a d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto na espécie.

Dessa forma, com o devido respeito, diante da manifesta nulidade do procedimento adotado pela fornecedora de energia, não poderia a magistrada considerar que a concessionária adotou procedimentos regulares para a apuração do débito. Confira sobre o tema o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º E 29 DA LEI 8.987/1995 NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 282/STF. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 1º e 29 da Lei 8.987/1995, pois a tese legal apontada não foi analisada pelo acórdão hostilizado.

2. Assim, perquirir, nesta via estreita, a ofensa às referidas normas, sem que se tenha explicitado a tese jurídica no juízo a quo, é frustrar a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que objetiva evitar a supressão de instância. No ensejo, confira-se o teor da Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." 3. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria prosperar, porquanto, no enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "De fato, a Resolução nº 414/10, da ANEEL, atenta à norma constitucional, estabeleceu os requisitos para a apuração das irregularidades no medidor de energia elétrica: (...) Ora, os critérios acima elencados não foram atendidos em sua integralidade pela apelante que, unilateralmente, procedeu a verificação/análise da unidade consumidora, não oportunizando, em momento algum, a participação/acompanhamento do apelado na realização da perícia técnica, conforme evidenciam o Termo de Ocorrência e Inspeção, e o Comunicado da Avaliação Técnica em Equipamento de Medição. (evento 24, fls. 04/06). Como bem observou o ilustre julgador de piso, 'a Ré pecou quanto ao procedimento administrativo, ferindo de morte os princípios de contraditório e da ampla defesa. Dessa maneira, não há como admitir as assertivas apresentadas pela Ré, vez que não conseguiu comprovar suas alegações, sendo que a mesma sequer cuidou de notificar regularmente a parte Autora, sobre o processo administrativo movido em seu desfavor'. Logo, flagrante o desrespeito ao regramento do art. 129, da Resolução nº 414/10, da ANEEL." 4. Com efeito,
nos termos da jurisprudência do STJ, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. (...)”
(AgInt no AREsp 1702074/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.11.2020 - negritei)

Sendo assim, diferente do que entendeu a MMa. Juíza, não há como sustentar a legalidade do procedimento adotado pela apelada ou o exercício regular de direito, uma vez que os atos praticados pela mesma afrontaram de forma direta os direitos do consumidor, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da recorrida, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida ilegal, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobrança exorbitante, a apelante sofreu injustamente a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, que
,
por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Neste sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
CORTE
INDEVIDO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL –
ENERGIA
ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA –
DANOS
MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao elaborar o laudo pericial no medidor de
energia
elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os
danos
morais
.
(TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”.

(Rac 1008430-51.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL -
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME –
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL –
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
No caso, a juntada de documento novo, não analisado pelo magistrado, perfaz verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC, mormente por não estar dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do mesmo codex.
As cobranças exorbitantes, a negativação determinada em nome da consumidora e o
corte
no fornecimento de
energia
, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano
moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes”.

(Rac 1056299-10.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2022)

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Por oportuno, deixo de determinar a restituição de valores pois a apelante deixou de apresentar qualquer comprovante de pagamento em relação ao parcelamento do débito recuperado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para declarar a inexistência do débito discutido, e condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos do
IPCA como índice de correção monetária, a contar desta data, e a taxa SELIC para os juros de mora, descontando-se, nesta última, o valor do IPCA, contados da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025